Tribunal: TJSP
Processo: 1005767-27.2021.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL.
MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DA SEGUNDA E DA TERCEIRA SUBSEÇÕES DE DIREITO PRIVADO. INTELECÇÃO DA RESOLUÇÃO 623/2013 DO TJSP, ART. 5o, INCISOS II.9, III.13 E § 1o.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL.
MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DA SEGUNDA E DA TERCEIRA SUBSEÇÕES DE DIREITO PRIVADO. INTELECÇÃO DA RESOLUÇÃO 623/2013 DO TJSP, ART. 5o, INCISOS II.9, III.13 E § 1o.
COMPETÊNCIA DECLINADA. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS CÂMARAS INTEGRANTES DA SEGUNDA E TERCEIRA SUBSEÇÕES DE DIREITO PRIVADO.